Tribunal: STF
Processo: ARE 1227232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO QUE APLICA PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao juízo de origem para aplicação do tema 485 da repercussão geral (Doc. 18). 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o que fora decidido por esta Suprema Corte no julgamento do tema 485 da repercussão geral (Doc. 22).
    O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou seguimento ao agravo interno interposto (Doc. 29). Por esse motivo, Moreno Bona Carvalho interpôs novo agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (Doc. 32).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que é inadmissível a interposição de agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, grifei)
    Destaque-se que, após o exame da existência, ou não, de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente